Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008562-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ASSIS - CPF: 474.593.281-20 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para
a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e

(
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ.

O STJ, no Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário.

No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora.

Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
, devendo ser comprovada por notificação
extrajudicial enviada ao endereço
indicado no contrato, dispensada
a prova de recebimento.

O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver exaurimento das medidas para localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no
s

art
s
.
485, inciso IV e 321, parágrafo único, ambos do CPC.

O
apelante
a
firma que
a
constituição em mora via protesto é válida e suficiente, conforme previsão no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, que dispensa a necessidade de assinatura pessoal do destinatário para comprovar a inadimplência
.

Relata
que
o
protesto realizado por edital é
medida
eficaz e juridicamente amparada, especialmente quando frustrada a t
entativa de notificação pessoal.

Alega também que
cumpriu todos os requisitos legais para comprovar a mora, conforme documentos anexados, incluindo o protesto do contrato e a tentativa inicial de notificação no endereço informado pelo devedor.

Ao final pede o prosseguimento da demanda uma vez que houve a constituição em mora do devedor.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Quanto
à

eficácia
da notificação para
a
constituição
do devedor em mora
,
recentemente
o
STJ
firmou o Tema
1132,
no
s
repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS,
nestes
termo
s
:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado na avença e em seguida foi efetuado o
protesto por edital
(Ids
263217290
,
263217291
,
263217292
e
263217293
)
.

Contudo, a comprovação da mora por essa via impunha o exaurimento das medidas para localizar o devedor, o que não aconteceu.

Dessa forma, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e a notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no cont
rato não cumpre essa finalidade”.
(N.U 1000223-98.2024.8.11.0102
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

deixo de

major
ar
a verba honorária
uma vez que não foi arbitrada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025